Tribunal: TJDFT
Processo: 0743268-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0743268-53.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: ADALMY ARAUJO BEZERRA, ALBERTO FRANCISCO ROSA NETO, ALDENEI BARROS CORDEIRO, ANA CRISTINA CAVALCANTE ARANHA, ANTONIO CARLOS SILVA SAMPAIO, CLEIDE GONCALVES SILVA, CRISTIANA ALVES DA SILVA, DORIS ARLETE PEREIRA SILVERIO, EDINALVA XAVIER PEREIRA, EDVAN SOARES BEZERRA, FRANCISCA CARLOS DE SOUZA, FRANCISCO ALBERTO PEREIRA DA CUNHA, FRANCISCO WELITON BEZERRA BATISTA, GENY PEREIRA DE SALES, IVANI MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO, JANETE ALVES FERREIRA LIMA, JOSE APARECIDO LACERDA DE SOUZA, JOSE MANOEL MOREIRA NUNES, LUZINETE DO CARMO PEREIRA, MARCONE MENDONCA DE ARAUJO, MARIA DARIA DE SOUSA ERICEIRA, MARIA EUNICE PEREIRA BESSA, MARIA HILDA SANTOS, MARIA NILVA ALMEIDA PRADO, NILVA REIS, PEDRO GUIMARAES MELO DE PINHO, ROSENI DOS SANTOS MIRANDA MENDONCA, SIMONE DE FATIMA FERREIRA SOARES, TANIA CARLOS VIRIATO RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o embargado quanto aos embargos de declaração interpostos. Brasília, 25 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal